Tribunal: TJMT
Processo: 1000063-58.2024.8.11.0010
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000063-58.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[IVONE CORREA DOS SANTOS - CPF: 998.316.001-34 (APELANTE), CLAUDIANA CORREA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 860.639.951-53 (ADVOGADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000063-58.2024.8.11.0010.

APELANTE:
IVONE CORREA DOS SANTOS.

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ANALFABETO – CONTRATO JUNTADO NOS AUTOS COM ASSINATURA A ROGO E SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS – COMPROVANTE DE PAGAMENTO

– IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA

–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 595
do Código Civil dispõe que:
“no contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.”.

Assim, analisando o contrato de empréstimo bancário (id. 251702184), verifico que tais exigências foram atendidas, razão pela qual, valida a contratação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000063-58.2024.8.11.0010.

APELANTE:
IVONE CORREA DOS SANTOS.

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
IVONE CORREA DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral de no 1000063-58.2024.8.11.0010, julgou improcedentes os pedidos inicias, além da condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária concedida (Id. 25170223).

Em suas razões de Id. 251702224, a parte apelante sustenta que não há provas de que a assinatura a rogo e as testemunhas representam um ato legítimo de contratação, uma vez que desconhece as testemunhas e o teor do contrato.

Discorre que
o contrato de empréstimo foi firmado com pessoa analfabeta e idosa, porém, não cumpriu os requisitos necessários para sua validade, ou seja, não foi feito por meio de instrumento público ou por meio de procurador munido de procuração pública.

Requer, assim, o provimento do recurso, com a restituição dos valores na forma dobrada, bem como a indenização por danos morais.

Nas contrarrazões de id. 251702227
, a parte recorrida
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
de Recurso de Apelação interposto por
IVONE CORREA DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral de no 1000063-58.2024.8.11.0010, julgou improcedentes os pedidos inicias, além da condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária concedida (Id. 25170223).

A parte apelante sustenta que não há provas de que a assinatura a rogo e as testemunhas representam um ato legítimo de contratação, uma vez que desconhece as testemunhas e o teor do contrato.

Discorre que
o contrato de empréstimo foi firmado com pessoa analfabeta e idosa, porém, não cumpriu os requisitos necessários para sua validade, ou seja, não foi feito por meio de instrumento público ou por meio de procurador munido de procuração pública.

Requer, assim, o provimento do recurso, com a restituição dos valores na forma dobrada, bem como a indenização por danos morais.

Pois bem.

No que concerne à alegação da necessidade de contratação por meio de instrumento público, verifica-se que
o analfabeto não é incapaz no sentido legal, e não está impedido de contratar, pois a lei, inclusive prevê a forma para que se supra a sua assinatura quando necessária ao ato jurídico.

O Código Civil
ao tratar da prova, justamente pela capacidade que o analfabeto tem de contratar, permite a assinatura a rogo, assim como daquele que por outra razão não possa assinar, especificamente à hipótese do instrumento público.

No mesmo diapasão, o Código Civil
preleciona em seu art. 595
que:
“no contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.”

Assim, analisando o contrato de empréstimo bancário (id. 251702184), verifico que tais exigências foram atendidas, razão pela qual, valida a contratação. Vejamos:

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE O FEITO SOB ARGUMENTO DA NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - PESSOA ANALFABETA – CONTRATO COM A DIGITAL DO ANALFABETO – ASSINATURA A ROGO POR DUAS TESTEMUNHAS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 595 DO CÓDIGO CIVIL - POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – REFORMADA – APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. I – Em que pese o entendimento do Juiz de piso referente à necessidade de contratação por analfabeto deve ser formalizada por instrumento público, o analfabeto não é incapaz no sentido legal, e não está impedido de contratar, pois a lei, inclusive prevê a forma para que se supra a sua assinatura quando necessária ao ato jurídico. II – Cabe ressaltar, ainda, que as pessoas consideradas incapazes são aquelas elencadas nos arts. 3o e 4o do Código Civil, sendo que o analfabeto não é uma de suas hipóteses. III - O Código Civil preleciona em seu art. 595 que “no contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.” IV - Assim, analisando o contrato de empréstimo bancário (id. 47234681 - Pág. 3), verifico que tais exigências foram atendidas, razão pela qual, valido o contrato de empréstimo efetuado entre as partes.”(TJ-MT 10100478020188110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 31/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2021).

Outrossim, verifica-se que o banco requerido juntou aos autos o comprovante de pagamento (Id. 251702183).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor dado à causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024